Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE PREVISTA. ADIMPLEMENTO POR PARTE DA INCORPORADORA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. “CUSTO DE OPORTUNIDADE” NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tal como o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória.
2. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
3. Tendo a empresa requerida efetuado o pagamento da multa penal em processo que tramita em Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, não sendo possível a cumulação desta penalidade com a reparação material na modalidade de lucros cessantes, a improcedência do pedido era, de fato, medida que se impunha.
4. O custo de oportunidade representa o valor a que se renuncia quando tomada uma decisão acerca de um investimento financeiro. Não havendo provas de que a parte abdicou de investimento apto a lhe trazer maior rentabilidade, descabe a condenação da requerida ao pagamento de qualquer valor correspondente à aludida rubrica.
5. Em princípio, o descumprimento contratual não enseja a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade.
6. Recurso conhecido e desprovido.